Tribunal: STF
Processo: AI 521374
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate referente aos
pressupostos recursais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
restrito ao plano processual ordinário; inexistência de negativa de
prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais
apontados no recurso extraordinário